Tribunal: TJPA
Processo: 0803921-46.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803921-46.2023.8.14.0006

APELANTE: BERNARDINO ALMEIDA ANTUNES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. DEVER DE INFORMAÇÃO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apresentação do caso, com a indicação dos fatos relevantes, do pedido principal da ação ou do recurso e, se for o caso, da decisão recorrida. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo. O apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal de juros (anatocismo) decorrente da aplicação da Tabela Price e a violação ao dever de informação. Pleiteia a revisão contratual com aplicação de juros simples. A decisão recorrida entendeu pela legalidade das cláusulas pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em comparação com a taxa média de mercado; (ii) saber se é legal a capitalização mensal de juros no contrato, considerando a utilização da Tabela Price como sistema de amortização; e (iii) saber se a instituição financeira cumpriu adequadamente o seu dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A revisão de juros remuneratórios é medida excepcional e só se justifica quando a taxa contratada se mostra cabalmente discrepante da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie. No caso concreto, a taxa pactuada (20,69% a.a.) se encontra abaixo da média de mercado para o período da contratação (21,20% a.a.), afastando a alegação de abusividade.

2.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. A previsão de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa. No contrato em análise, firmado em 2020, a taxa anual (20,69%) é superior ao duodécuplo da mensal (18,96%), o que valida a cobrança. A mera utilização da Tabela Price não implica, por si só, em capitalização ilegal de juros.

3.

O dever de informação foi observado, pois o contrato juntado aos autos indica de forma clara as taxas de juros mensal e anual, o Custo Efetivo Total (CET), o valor das parcelas e o montante total do financiamento, garantindo ao consumidor ciência plena sobre as condições da operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A abusividade da taxa de juros remuneratórios só se configura quando demonstrada uma discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, ônus do qual o autor não se desincumbiu. 2. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após 31/03/2000 e com pactuação expressa, sendo que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal supre essa exigência. 3. A utilização do sistema de amortização conhecido como Tabela Price não é, por si só, ilegal e não caracteriza necessariamente anatocismo. 4. O dever de informação é considerado cumprido quando o contrato bancário apresenta de forma clara e legível os principais elementos da operação de crédito, como taxas, custos e valor total.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 487, I, 1.010, § 3º, e 1.026, § 2º; Medida Provisória 2.170-36/2001; Decreto 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 541; STJ, REsp n. 1.821.182/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS; STJ, REsp 973.827/RS (Temas Repetitivos 246 e 247).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803921-46.2023.8.14.0006

APELANTE: BERNARDINO ALMEIDA ANTUNES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BERNARDINO ALMEIDA ANTUNES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Impossibilidade de Capitalização Composta de Juros c/c Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.

Em sua petição inicial, o autor, ora apelante, narra que celebrou com a instituição financeira ré um contrato de empréstimo no valor de R$36.550,21, a ser pago em 78 prestações mensais de R$827,06. Sustenta a ocorrência de práticas abusivas, notadamente a capitalização de juros (anatocismo) decorrente da utilização da Tabela Price, a cobrança de juros remuneratórios em patamar excessivo e a falta de informação adequada no momento da contratação.

Pugna pela revisão do contrato com a aplicação de juros simples, a redução do valor das parcelas e a condenação do réu à repetição do indébito.

Devidamente citado, o
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou contestação, defendendo a legalidade das cláusulas contratuais, a regularidade da taxa de juros pactuada e a inocorrência de capitalização ilegal de juros. Argumentou que todas as condições foram previamente informadas ao consumidor.

Após a instrução processual, sobreveio a
SENTENÇA
(id. 28482896) que julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não restou demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios e que a capitalização de juros foi expressamente pactuada, em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria.

Transcrevo o dispositivo:

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários sucumbenciais pela autora no percentual de 10% sobre o valor da causa, suspensa a cobrança ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Mantenho o deferimento da justiça gratuita, ante a ausência de comprovação pelo requerido da capacidade financeira da autora.

Em caso de interposição de recurso, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se a secretaria a tempestividade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao E.TJPA para juízo de admissibilidade e processamento, na forma § 3º do art. 1.010 do NCPC, para os devidos fins, com as nossas homenagens.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de
apelação
, reiterando os argumentos da inicial. Defende a ilegalidade da capitalização de juros e a aplicação do sistema de amortização Gauss em detrimento da Tabela Price (id. 28482897).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 28482901).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cláusulas do contrato de empréstimo firmado entre as partes, notadamente no que tange à taxa de juros remuneratórios, à capitalização de juros e ao sistema de amortização utilizado.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em análise dos autos, vejo que
não
assiste razão à parte Apelante, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, não basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN.

Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas:
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros
.

O apelante alega que os juros remuneratórios aplicados no contrato são abusivos. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, por meio da Súmula 382, de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Ademais, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional".

A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional e somente se justifica quando cabalmente demonstrada a discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e no mesmo período.

No caso em tela, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada abusividade, limitando-se a alegações genéricas.

Veja-se que, n
a hipótese
,
o contrato de empréstimo/crédito pessoal consignado INSS foi celebrado entre as partes em 15/06/2020 (
id. 28482871, p. 1
).

Conforme o instrumento contratual firmado, há previsão de taxas de juros ao ano prefixadas em
20,69% (1,58% a.m.)
, portanto, encontra-se dentro da taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de
21,20%
(
1,61%a.m.
), para operações de crédito na mesma modalidade (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
)
.

Como se vê, o ajuste celebrado encontra-se com os juros abaixo da taxa média de mercado,
não restando caraterizada a abusividade
.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, levando-se ainda em consideração outras variantes do contrato, como já demonstrado.

Por essa razão, neste aspecto, inexistem
provas nos autos capazes de demonstrar
abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira
.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

O ponto central da insurgência do apelante reside na suposta ilegalidade da capitalização de juros, que alega decorrer da aplicação da Tabela Price como sistema de amortização.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada por meio de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando a tese de que é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão, vejamos.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, e decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Na hipótese,
o contrato de empréstimo/crédito pessoal consignado INSS foi celebrado entre as partes em 15/06/2020 (
id. 28482871, p. 1
).
Nele, verifico que há expressa previsão contratual acerca da capitalização
mensal
de juros.

Deste modo,
NÃO
merece prosperar a insatisfação da parte autora, porquanto é incontroverso que a alegada capitalização se encontra inserida no instrumento contratual,
sendo a taxa anual de
20,69%
, que é superior ao duodécuplo da taxa mensal, de
1,58%
(1,58% x 12 =
18,96%
).

Assim
, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

Quanto ao sistema de amortização, a utilização da Tabela Price não é, por si só, ilegal. A jurisprudência majoritária entende que a mera aplicação deste sistema não implica, necessariamente, anatocismo vedado por lei (
vide
STJ - REsp: 951894 DF 2007/0108079-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 26/10/2015).

A Tabela Price é um método de amortização em que as prestações são constantes, compostas por uma parcela de juros e outra de amortização do capital, sendo que os juros são calculados sobre o saldo devedor. A eventual ocorrência de capitalização indevida dependeria da demonstração de que o valor da prestação não foi suficiente para quitar os juros do período, o que não foi comprovado pelo apelante.

Ademais, o contrato foi firmado de forma livre e consciente entre as partes, devendo-se prestigiar o princípio do
pacta sunt servanda
, que somente pode ser relativizado em casos de flagrante abusividade ou onerosidade excessiva, o que não se verifica no presente caso.

Não merece reparos a sentença
a quo
neste particular, portanto.

DO DEVER DE INFORMAÇÃO

O apelante alega, ainda, a violação do dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Contudo
, da análise do contrato juntado aos autos, verifica-se que há a indicação clara das taxas de juros mensal e anual, do Custo Efetivo Total (CET), do valor das parcelas e do montante total a ser pago, cumprindo a instituição financeira com seu dever de informação.

Diante disso, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas do contrato firmado entre as partes que justifique a sua revisão. A sentença de primeiro grau, portanto, não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025